Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701514-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIANO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente (ID no 17997665), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator